Tribunal: TJMT
Processo: 0041603-88.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041603-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (EMBARGADO), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (EMBARGADO), NIVALDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 209.402.971-91 (EMBARGADO), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – recurso INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que o recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 47707479).

Nas razões recursais, a embargante aduz que, da análise da planilha de débito juntada aos autos, é possível verificar que não houve cumulação da cobrança da comissão de permanência com outros encargos (ID 48199956).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 48800451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme se observa do destes embargos de declaração, a irresignação da embargante é contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada para declarar a ilegalidade da incidência da taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano, bem como da multa de 2% (dois por cento), prevalecendo apenas a cobrança da comissão de permanência (ID 33810958), não daquele acórdão proferido, em 24/06/2020, no julgamento dos embargos de declaração interposto pelos ora embargados, o qual foi provido para determinar o rateio dos honorários advocatícios fixados na sentença, na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos do art. 86, do CPC (ID 47707479).

Nesse contexto, tem-se que o acórdão vergastado foi publicado em 12/03/2020 (ID 36899469). Logo, considerando que a publicação deu-se em 12/03/2020 (quinta-feira), tem-se que o prazo para oposição dos Embargos de Declaração começou a fluir em 13/03/2020 (sexta-feira), findando-se em 19/03/2020 (quinta-feira).

No entanto, o Embargante opôs o Recurso somente em 03/06/2020, conforme se infere da data inserta no protocolo (ID 45174458).

Intimada para se manifestar acerca da aludida intempestividade, a embargante deixou o prazo decorrer
in albis
, conforme certificado ao ID 50437984.

Assim, o recurso de embargos de declaração não merece sobrepujar o juízo de prelibação recursal.

Com efeito, em que pese a parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá fazê-lo em qualquer tempo.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

“3. Interrupção de prazo. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos. A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão.”
(Novo Código de processo civil comentado. 2ª ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Assim, no caso, tem-se que este recurso de embargos de declaração foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua oposição, com o que resta caracterizada a sua intempestividade.

Diante disso, verifica-se que o presente recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 36 do Código de Processo Civil e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos
. (STJ, EDcl no REsp 1365162/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTEMPESTIVOS - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO OPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece os Declaratórios opostos fora do prazo legal. [...].
(TJ-MT, ED, 141994/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 02/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC)
. (AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Impende salientar que, cabe a parte apresentar o recurso cabível dentro do prazo legal, de modo que, assim não fazendo, resta caracterizada a preclusão temporal.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020